Tribunal: TJDFT
Processo: 0003028-40.2015.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003028-40.2015.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CINTHYA ALMEIDA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CAUSA JURÍDICA. PATROCÍNIO DE DEMANDA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO MUTUÁRIO. 1. Se, em virtude do provimento de recurso especial, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi determinado o aclaramento de circunstâncias fáticas, impõe-se a realização de novo julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o julgamento do apelo da parte autora. 2. Constando expressamente da cláusula contratual que dispõe sobre as consequências do inadimplemento que os honorários advocatícios seriam acrescidos ao débito em caso de procedimento judicial, sem correlação com eventuais despesas de cobrança extrajudicial, tal verba não pode ser imputada ao mutuário, conforme o entendimento da Corte Superior. 3. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes, para aclarar o julgado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o contrato de mútuo celebrado entre a FUNCEF e a participante Cinthya Almeida Oliveira, ora recorrida, não configura uma relação de consumo, por se tratar de uma entidade de previdência complementar fechada, cujos valores emprestados são dos próprios participantes; b) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, sustentando o direito ao recebimento dos honorários previstos contratualmente, considerando os gastos realizados pelos advogados da causa, em observância aos princípios da reparação integral e do pacta sunt servanda, e considerando a natureza ressarcitória do valor postulado; c) artigo 51, inciso XII, do CDC, porquanto não há qualquer ilegalidade em cláusula que impõe ao consumidor em mora a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios decorrentes de cobrança extrajudicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o e 3o, §2o, ambos do CDC, 389, 395 e 404, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 51, inciso XII, do CDC, uma vez que o referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028